Tribunal: STF
Processo: HC 124229
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Nulidade da sentença. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.